Tribunal: TJDFT
Processo: 0718388-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Consoante preceitua o enunciado da Súmula no 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, mantida a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.